Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO PELO ACUSADO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DO RECEIO DE REPRESÁLIA MANIFESTADO PELA TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há nulidade na instrução em razão do indeferimento do pedido de acompanhamento, pelo réu, do depoimento da testemunha, quando essa manifesta receio de represália, pautando-se o juízo na faculdade prevista no art. 217 do CPP, sendo o ato acompanhado pela defesa.

2. Conforme Súmula 567 do STJ, a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, apenas dificulta a prática furtiva, mas não é óbice intransponível a justificar uma absoluta impossibilidade de consumação do crime.

3. Sendo o réu reincidente e com circunstância judicial negativa - maus antecedentes, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser utilizado regime inicial de cumprimento da pena mais rigoroso, no caso, o semiaberto, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.